Tribunal: TJPA
Processo: 0003907-77.2016.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003907-77.2016.8.14.0059

APELANTE: JOAO DE DEUS OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MANOEL OLIMPIO DE OLIVEIRA ARAGAO, CLAUDIO ALVES DA SILVA, RUBERVALDO DA SILVA MOREIRA, SANDRA DA SILVA BRANDAO, LUIS CLEBSON ALCANTARA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. PROPRIEDADE QUE SE PROVA MEDIANTE REGISTRO DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 676 C/C ART. 530, INCISO I DO CC/16 (ATUAIS ARTS. 1.227 C/C ART. 1.245, §1º DO CC/02). AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DO DOMÍNIO DO AUTOR. CARÊNCIA DE AÇÃO PARA O PEDIDO REIVINDICATÓRIO. PEDIDOS CUMULATIVOS. SENTENÇA CASSADA QUANTO AOS PEDIDOS ANULATÓRIOS. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AOS PEDIDOS DIANTE DA DECADÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 178, INCISO II DO CC/02 C/C 1.013, §3º, INCISO I DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ação reivindicatória pressupõe a cumulação de três requisitos, quais sejam, a prova do domínio do autor, a individualização do imóvel e a prova da injustiça da posse dos réus. Autor que promoveu a ação tão somente com base em recibo de compra e venda, constando nos autos certidão de registro dos imóveis em nome de um dos réus, restando carecedor do direito de ação, portanto, no que diz respeito à ação reivindicatória.

2. Havendo pedidos cumulativos na exordial, seria lícito o prosseguimento do feito quanto aos pedidos anulatórios de doação e venda, os quais são independentes do pedido reivindicatório. Sentença cassada quanto ao capítulo atinente aos pedidos anulatórios.

3. Causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso I do CPC/15. Considerando que o negócio jurídico foi registrado em cartório em 16.08.2005 e a ação somente foi proposta em 24.05.2016, aproximadamente dez anos após, tem-se como configurada hipótese de decadência do direito, devendo os pedidos serem julgados liminarmente improcedentes, nos termos do art. 332, §1º do CPC/15 c/c art. 178, inciso II do CC/02.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 36ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de novembro de 2021 e término em 16 de novembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0003907-77.2016.8.14.0059

APELANTE: JOAO DE DEUS OLIVEIRA DOS SANTOS

Nome: JOAO DE DEUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Endereço: 5ª RUA, S/N, ESQUINA COM A TRAVESSA 11, Centro, SOURE - PA - CEP: 68870-000

Advogado: MANOEL RICARDO CARVALHO CORREA OAB: PA7361-A Endereço: , SOURE - PA - CEP: 68870-000

APELADO: MANOEL OLIMPIO DE OLIVEIRA ARAGAO, CLAUDIO ALVES DA SILVA, RUBERVALDO DA SILVA MOREIRA, SANDRA DA SILVA BRANDAO, LUIS CLEBSON ALCANTARA GONCALVES

Nome: MANOEL OLIMPIO DE OLIVEIRA ARAGAO
Endereço: 13ª RUA, S/Nº, ENTRE AS TRAVESSAS 22 E 23, PACOVAL, SOURE - PA - CEP: 68870-000
Nome: CLAUDIO ALVES DA SILVA
Endereço: desconhecido
Nome: RUBERVALDO DA SILVA MOREIRA
Endereço: desconhecido
Nome: SANDRA DA SILVA BRANDAO
Endereço: PSG 12 DE NOVEMBRO, 32 TV 14 DE MARÇO, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66060-190
Nome: LUIS CLEBSON ALCANTARA GONCALVES
Endereço: RUA DO AEROPORTO, Nº 10, TUCUMANDUBA, SOURE - PA - CEP: 68870-000

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOÃO DE DEUS OLIVEIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Soure/PA em 02.08.2016 (Num. 1828258 - Pág. 9), nos autos da
Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Reivindicatória e Cancelamento de Registro Imobiliário (processo nº 0003907-77.2016.8.14.0059 – sistema PJE),
movida por ele em desfavor de
MANOEL OLIMPIO DE OLIVEIRA ARAGÃO, CLAUDIO ALVES DA SILVA, RUBERVALDO DA SILVA MOREIRA, SANDRA DA SILVA BRANDÃO e LUIS CLEBSON ALCANTARA GONÇALVES,
a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, assim decidindo:

ABERTA AUDIÊNCIA,
verificou-se que trata-se de Aço Reivindicatória com cancelamento de Registro Imobiliário, mas verificou-se que o Sr Joo de Deus Oliveira dos Santos no tem o Registro Imobiliário da ara em questo mas sim o recibo de compra datada de 26.05.1990 e a área em questo está registrada em nome de LUIS CLEBSON ALCANTARA GONÇALVES que supostamente é o proprietário da área. Diante DO EXPOSTO verifico que

falta uma das condiçes da Aço vez que o requerente deste processo no tem documento hábil para a aço de reintegraço de Posse Portanto
EXTINGO O PROCESSO SEM A RESOLUÇO DO MÉRITO. Sentença publicada em audiência. Sem custas. Honorários por conta das partes. Intimados os presentes.

Em suas razões recursais (Num. 1828259 - Pág. 1/10), o apelante alega que laborou em erro o juízo de origem, pois um dos pedidos da demanda era a anulação da doação realizada por Claudio Alves da Silva a Luis Clebson Alcântara Gonçalves e do registro das transmissões da propriedade posteriores, tendo por mera consequência a reivindicação do imóvel. Entende que a prova do domínio por meio de registro em cartório se faz desnecessária diante da existência de compromisso de compra e venda, a teor da súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça, permitindo ao recorrente o direito de reivindicar o imóvel em juízo, notadamente quando o valor venal do bem autoriza a transmissão por meio de mera escritura particular, tornando desnecessário o registro em cartório.

Argumenta ainda que a sentença acabou por ofender o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, favorecendo o enriquecimento sem causa dos réus, o que é inadmissível. Diante do exposto, requer a reforma total da sentença, com prosseguimento do feito.

Embora devidamente intimados, por meio da defensoria pública, os réus deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (
Num. 1828259 - Pág. 13).

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 17.05.2019 (Num. 1828260 - Pág. 1).

Vieram à minha relatoria por força da decisão de Num. 1835304 - Pág. 2.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se laborou com acerto o juízo
a quo
, ao extinguir o feito sem julgamento de mérito, por considerar o autor carecedor do direito de ação, por não provar,
initio litis,
o domínio sobre os imóveis objetos da demanda, o que lhe impediria de propor a ação reivindicatória.

O autor, ora apelante, alega que em 26.05.1990 firmou contrato de compra e venda com o nacional Claudio Alves da Silva, relativo à aquisição de três imóveis, um situado na 14ª e 15ª rua, entre as travessas 22 e 23, outro entre a 15ª e 16ª ruas, entre as travessas 22 e 23 e o último entre a 15ª e a 16ª ruas, entre travessas 23 e 24, cada um medindo 110 metros de frente por 110 metros de fundos, com 12.100 m
2,
ocupando uma área total de 36.300.00 m
2
, bairro de Pacoval, na cidade de Soure/PA. Todavia, em meados de novembro de 2012, tomou ciência de que os imóveis haviam sido doados pelo mesmo Claudio Alves da Silva para Luis Clebson Alcântara Gonçalves, o qual os alienou a Rubervaldo da Silva Moreira e Sandra da Silva Brandão. Segundo narra o autor, em 01.02.2010, ao dirigir-se a seus terrenos, constatou a presença de um cidadão de prenome Cleberson no local, que afirmou ser filho de Claudio e que iria construir um barracão no local. Posteriormente, encontrando-se doente e necessitando de cirurgia, o autor cedeu em regime de comodato, um dos lotes para o nacional Manoel Olimpio de Oliveira Aragão, para que este mantesse e vigiasse o local. Ocorre que em novembro de 2012, foi avisado por Manoel Olimpio que Rubervaldo e Sandra estavam no terreno, intitulando-se proprietários do terreno. Também Manoel Olímpio passou a rotular-se posseiro do bem. Diante dos fatos e não conseguindo reaver a posse de seus imóveis, o autor viu-se forçado a vir a juízo reivindicar sua propriedade e a anulação das doações e vendas posteriores. Assim, constam como pedidos da exordial os seguintes:

- a antecipação da tutela, nos termos do art. 273 do CPC, determinando que o requerido-posseiro, MANOEL OLIMPIO OLIVEIRA ARAGÃO, desocupe o referido imóvel no prazo de 15 (quinze) dias;

- a anulação da escritura de doação registrada no Cartório Biá-Soure, no dia 10 de agosto de 2005;

- a anulação do contrato de compra e venda firmado em 03 de fevereiro de 2012

[...]

- a procedência da ação, com a declaração de ser o requerente o proprietário do imóvel objeto da ação e a condenação do requerido na restituição do mesmo, com todos os frutos e rendimentos, juros de mora, despesas e custas judiciais e honorários de advogado;

[...]

Observando os termos da petição inicial, constato a pluralidade de pedidos, o que nos remete à cumulação de pedidos, mais precisamente, à cumulação sucessiva de pedidos que, nos dizeres de Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

É aquela em que o autor formula dois ou mais pedidos em relação ao mesmo réu, buscando êxito em todos. No entanto, o acolhimento de uns depende do acolhimento de uns depende do acolhimento de outros, já que as pretensões guardam entre si relação de prejudicialidade. É o que ocorre, por exemplo, nas ações de investigação de paternidade cumulada com alimentos, em que a segunda depende da primeira. Na cumulação sucessiva, há conexão entre os pedidos, o que é dispensado na simples. (2016, p. 426).

Dessa forma, observo que o pedido reivindicatório de fato é dependente dos pedidos anulatórios, relativos à doação e venda dos imóveis, pois somente poder-se-ia falar em reivindicação de propriedade do autor se for anulada a propriedade dos réus, porém a mera anulação das alienações não implica a propriedade do autor, motivo porque entendo que os pedidos, embora cumulados, são cindíveis, devendo cada um ser analisado isoladamente.

Primeiramente, faço a análise do pedido reivindicatório. Quanto a este, tenho que decorre do direito de propriedade e encontra como seu principal fundamento o disposto no art. 1.228 do CC/02, que diz: “Art. 1.228. “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”.

Como pressupostos processuais para a demanda reivindicatória, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu três requisitos: (a) prova do domínio do autor (b) individualização do imóvel (c) prova da posse injusta do réu, consoante evidenciam as seguintes ementas:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL ABANDONADO. INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Precedentes. 2. A caracterização da posse nem sempre se dá pelo contato físico com a coisa, muitas vezes prescindindo de exteriorização material, bastando a existência de um poder de fato sobre o bem. Nesse contexto, há de se distinguir o abandono da ausência, seja ela eventual ou habitual. No abandono, o possuidor abdica de sua situação jurídica, desligando-se da coisa com a intenção de se privar definitivamente de sua disponibilidade física e de não mais exercer sobre ela atos possessórios. Na mera ausência, o possuidor perde apenas transitoriamente o contato físico com a coisa, mas mantém a relação de fato com o bem e a vontade de exercer a posse. 3. Se o imóvel está abandonado, o proprietário não precisa de decisão judicial para reavê-lo, devendo ser reconhecida a sua falta de interesse de agir, ante à desnecessidade ou inutilidade do provimento jurisdicional perseguido. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1003305/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 24/11/2010)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017).

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, e consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 947.898/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017). 2. O Tribunal estadual, mediante análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes provas suficientes para corroborar a propriedade e a posse injusta em relação ao imóvel. De acordo com o acórdão recorrido e a sentença, o pedido é improcedente porque foi possível a individualização da coisa, mas não se conseguiu determinar o domínio e a posse injusta. 3. A alteração das premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, tal como postulada nas razões do apelo especial, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, o que se sabe vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1259039/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO ATACADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA AGRAVADA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF. APELO NOBRE QUE NÃO ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISCUSSÃO QUANTO AO ÔNUS PROBATÓRIO, E NÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 333, I, DO CPC/73 RECONHECIDA. AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão singular que deu provimento ao recurso especial para reformar v. acórdão estadual que julgou, em sede de embargos de declaração, que seria ônus do promovido da ação reivindicatória demonstrar posse justa. 2. O recurso especial - interposto pela parte ora agravada e provido na decisão vergastada - não encontra óbice de admissibilidade nas Súmulas 283 e 284, ambas do col. STF, uma vez que possui argumentos jurídicos claros e precisos, além de refutar os fundamentos do v. acórdão estadual. Tampouco é obstado pela Súmula 7/STJ, pois a discussão trazida quanto à violação ao art. 333, I, do CPC/73 dispensa o reexame de matéria fático-probatória. 3. A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse passo, deve o promovente demonstrar o domínio, a adequada individuação da coisa vindicada e a posse injusta do promovido. 4. Violação ao art. 333, I, do CPC/73 configurada, na medida em que o eg. Tribunal a quo, em sede de embargos de declaração aos quais foram atribuídos efeitos infringentes, transferiu para o promovido, ora agravado, o ônus da prova da posse. Assim, deve prevalecer o entendimento assentado no anterior acórdão da apelação, que é categórico ao afirmar que a ora agravante não demonstrou a posse injusta da outra parte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1567163/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

Sendo assim, além de todas as condições da ação e pressupostos processuais genéricos, o autor da ação reivindicatória há de provar,
initio litis,
a titularidade sobre o imóvel objeto do litígio, sob pena de extinção do feito por carência da ação.

In casu,
o apelante alega que, embora não tenha o registro do imóvel em seu nome, apresentou em juízo o recibo de compra e venda, que lhe faria às vezes, notadamente quando o imóvel apresenta baixo valor venal, o que tornaria prescindível a alienação mediante escritura pública e, em seu entendimento, o registro em cartório. Ademais, entende que a súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça lhe autorizaria a ingressar com a ação petitória com base em compromisso de compra e venda, que se mostra suficiente a lhe garantir direitos reais sobre o imóvel.

Como suposta prova de sua propriedade, apresentou nos autos somente o recibo assinado por Cláudio Alves da Silva, Normélia Alves da Silva, Horaci Silva Vasconcelos, Milton Alves da Silva Vasconcelos e Edy dos Santos Silva

(outros herdeiros de Balbina Alves da Silva), em 26.05.1990, declarando a venda dos imóveis situados

na 14ª e 15ª rua, entre as travessas 22 e 23, outro entre a 15ª e 16ª ruas, entre as travessas 22 e 23 e o último entre a 15ª e a 16ª ruas, entre travessas 23 e 24, cada um medindo 110 metros de frente por 110 metros de fundos, com 12.100 m
2,
ocupando uma área total de 36.300.00 m
2
, bairro de Pacoval, na cidade de Soure/PA, pelo valor de CZ$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) -

Num. 1828256 - Pág. 16. Toda a documentação restante diz respeito à cadeia dominial do imóvel anterior e posterior, cuja nulidade requer.

Sobre o direito de propriedade, o código civil de 1916, vigente ao tempo da compra dos terrenos, em 1990, assim dispunha:

Art. 530. Adquire-se a propriedade imóvel:

I - Pela transcrição do título de transferência no registro do imóvel.

[...]

Art. 531. Estão sujeitos a transcrição, no respectivo registro, os títulos translativos da propriedade imóvel, por ato entre vivos

[...]

Art. 676. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem depois da transcrição ou da inscrição, no registro de imóveis, dos referidos títulos (
arts. 530, n I
, e 856), salvo os casos expressos neste Código.

O código civil de 2002, igualmente, consagrou a exigência de registro do título de alienação junto ao cartório de registro de imóveis para a aquisição do direito de propriedade, assim dispondo:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

[...]

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Quanto à forma do negócio jurídico de alienação de imóveis, o código civil de 1916, vigente à época do negócio jurídico, em seu art. 134, inciso II, autorizava a realização de contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis por escritura particular quando o valor fosse inferior ou igual a Cr$ 50.000,00 – cinquenta mil cruzeiros ( no atual código de 2002, referido permissivo está previsto em seu art. 108, autorizando a alienação por escritura particular quando o imóvel tiver valor igual ou inferior a trinta salários mínimos vigentes no país). Ou seja, tanto no código anterior quanto no atual, há de fato a autorização para formalização da compra e venda por meio de escritura particular.

Porém, o permissivo do art. 134, inciso II do CC/16 autorizava a alienação por documento particular, mas não dispensava o registro em cartório, que é ato distinto, e imprescindível à transferência de propriedade imóvel no ordenamento pátrio. Embora comentando a legislação atual, a doutrina de Luiz Guilherme Loureiro traz importante elucidação sobre a matéria, considerando que o tratamento legal manteve-se o mesmo desde o código de 1916:

Destarte, pode-se afirmar que, no nosso direito, são necessários dois estágios para a constituição da propriedade ou de outro direito real sobre o imóvel: o primeiro deles é o negócio jurídico pelo qual as partes livremente manifestam sua vontade de constituir ou transmitir o direito real imobiliário (p. ex.: escritura de compra e venda), e o segundo é o registro do título pelo qual se formaliza tal acordo de vontades.

Caso o imóvel possua valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País, o contrato acima citado deve observar uma forma solene: o da escritura pública. Na hipótese de valor inferior ao limite legal, ou no caso de expressa disposição legal, admite-se o instrumento particular.

Seja como for, o título de aquisição ou transmissão deve ser obrigatoriamente registrado no Registro de Imóveis competente. A sanção pelo descumprimento da obrigação do registro é a não aquisição do direito que se buscava adquirir com a celebração do negócio jurídico (aquisição da propriedade, hipoteca, usufruto, etc.). (2010, p. 215).

Outra doutrina relevante a ser transcrita é a de Nelson Rosenvald, que leciona:

Em linhas gerais, o Direito Brasileiro perfilhou o caminho do meio – ou seja, o sistema romano – ao adotar a teoria do título e do modo em matéria de aquisição de propriedade. Sem registro não se adquire,
inter vivos,
a propriedade de bem imóvel (art. 1.245 do CC). O negócio jurídico ainda não registrado produz apenas um direito obrigacional – o outorgante é obrigado a transferir a propriedade (obrigação de dar). Na dicção do art. 481 do Código Civil, “pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”.

Portanto, se A outorga escritura de compra e venda a B, em 20 de outubro e, em 25 de outubro, aliena o mesmo imóvel a C, sendo que este registra o título imediatamente, para C nascerá o direito real de propriedade. B será carecedor de ação reivindicatória contra C – apesar da anterioridade cronológica de seu título -, por tratar-se aquela de pretensão privativa do proprietário. Assim, em face do inadimplemento da obrigação de transmissão de propriedade a B por culpa de A, será ele condenado à indenização por perdas e danos, consolidando-se a propriedade em C. Todavia, se C sabia da existência do contrato prévio entre A e B e, mesmo assim, realiza um segundo contrato com A, nada impedirá que B possa invalidar o segundo negócio jurídico, posto ofensivo ao princípio da função social do contrato, em razão do desvio dos deveres anexos de cooperação e proteção que A deveria ter concedido a B. (2019, p. 1455/1456).

Por todas as normas ora transcritas, bem como com base em referidas doutrinas, tenho que de fato o autor não apresentou, no ato da propositura da ação, prova do domínio sobre os imóveis situados

na 14ª e 15ª rua, entre as travessas 22 e 23, outro entre a 15ª e 16ª ruas, entre as travessas 22 e 23 e o último entre a 15ª e a 16ª ruas, entre travessas 23 e 24, cada um medindo 110 metros de frente por 110 metros de fundos, com 12.100 m
2,
ocupando uma área total de 36.300,00 m
2
, bairro de Pacoval, na cidade de Soure/PA, pois apresentou somente recibo de compra e venda, o que lhe torna carente do direito de ação para propor a demanda reivindicatória, nos termos da jurisprudência pátria.

Dessa feita, tenho que
não assiste razão ao recorrente, tendo o juízo de origem agido corretamente ao extinguir o feito, por carência de ação no que diz respeito ao pedido reivindicatório
.
Quanto aos demais pedidos, de qualquer modo, não prosperariam, pois o autor decaiu do direito de propor a ação anulatória, sendo forçoso julgar liminarmente improcedente a demanda
, senão vejamos.

No que diz respeito aos pedidos de anulação da doação, da venda e dos registros de propriedade em nome dos réus, entendo que tais pedidos independem por completo do pedido reivindicatório, podendo ser veiculados livremente, desde que preenchidas as condições da ação, que ao tempo da propositura da presente demanda já se resumiam à legitimidade
ad causam
e ao interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC/15, que preceitua: “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Para tais pedidos, não são exigidos quaisquer requisitos específicos de admissibilidade, motivo porque, à luz da Teoria da Asserção, entendo que assiste ao autor o direito de ação, pois, de acordo com suas alegações contidas na exordial, tem ele total legitimidade e interesse em anular os negócios jurídicos, os quais lhe causaram lesão patrimonial. Seria ele proprietário de bens, os quais foram alienados a terceiros por meio de venda e doação
a non domino,
sendo a ação anulatória o meio processual cabível para obter tal desconstituição
.

Portanto, a extinção do processo, sem julgamento de mérito, no que diz respeito a tal pleito não se sustenta, motivo porque casso a sentença nesse capítulo, anulando a extinção nos termos do art. 485 do CPC/15 (
Num. 1828258 - Pág. 9). Considerando a condição madura da causa, conforme disposto no art. 1.013, §3º, inciso I do diploma processual, passo à imediata análise de seu mérito.

Em que pese o preenchimento das condições da ação, tenho que os pedidos anulatórios, de qualquer modo, deveriam ser julgados de plano (com resolução de mérito), porém sendo liminarmente indeferidos, nos termos do art. 332, §1º do CPC/15. Isso porque, os negócios jurídicos os quais o autor busca anular, consistentes nas doações feita por Cláudio Alves
da Silva para Luis Clebson Alcântara Gonçalves foram registrados em cartório em 16.08.2005, consoante documentos de
Num. 1828256 - Pág. 24/32 e Num. 1828257 - Pág. 1/2 e a ação anulatória somente foi proposta em 24.05.2016, aproximadamente dez anos após o registro da alienação, tendo havido, portanto, a decadência do direito, nos termos do art. 178, inciso II do CC/02, que dispõe:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Considerando que o réu Claudio Alves da Silva doou a Luis Clebson Alcântara Gonçalves os mesmos imóveis já anteriormente vendidos ao autor, tem-se que atuou com dolo, pois alienou a terceiros bens sobre os quais não mais deteria o
animus domini
, embora detivesse ainda a propriedade, por força do art. 1.245, §1º do CC/02.

Portanto, doação realizada mediante dolo e, assim, passível de anulação, aplicando-se à hipótese o disposto no art. 178, inciso II do CC/02.

O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento segundo o qual o termo inicial da contagem do prazo decadencial para propositura da ação anulatória conta-se a partir do registro da alienação em cartório, quanto pleiteada por terceiros alheios ao negócio anulável, assim decidindo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SIMULAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. BENS IMÓVEIS. PRESCRIÇÃO. AGRAVANTE. TERCEIRO NÃO CONTRATANTE. TERMO INICIAL. REGISTRO DO TÍTULO. PRECEDENTES. STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1560022/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Assim, tenho que, ante a sua inércia, o autor decaiu do direito de propor a ação anulatória da doação dos imóveis, devendo tais pedidos serem julgados liminarmente improcedentes, como preceituado no art. 332, §1º do CPC/15, que dispõe:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

Diante do permissivo do art. 332, §1º c/c art. 487, §1º do diploma processual civil, reconheço de ofício a decadência do direito do autor no que diz respeito aos pedidos anulatórios e por tal razão julgo liminarmente improcedente o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a extinção da demanda no que diz respeito ao pedido reivindicatório. Casso, todavia, a sentença no que diz respeito aos pedidos anulatórios para, de ofício, com base no art. 1.013, §3º, inciso I do CPC/15, reconhecer a ocorrência da decadência do direito do autor quanto à anulação das doações, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 17/11/2021